Tribunal: TJSP
Processo: 0029210-04.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado. Absolvição. Condenação que não se mostra contrária à evidência dos autos. Afastamento das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Penas. Redução do acréscimo na terceira fase da dosimetria. Aumento acima de 1/3 fundamentado na quantidade de majorantes. Violação da Súmula 443 do C. STJ. Pedido revisional

Ementa:

Revisão Criminal. Roubo majorado. Absolvição. Condenação que não se mostra contrária à evidência dos autos. Afastamento das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Penas. Redução do acréscimo na terceira fase da dosimetria. Aumento acima de 1/3 fundamentado na quantidade de majorantes. Violação da Súmula 443 do C. STJ. Pedido revisional parcialmente procedente.